Tribunal: CARF
Processo: 11968.000095/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11968.000095/2010-30
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.678 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS -
GESELLSCHAFT KG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica
a infração prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000095/2010-30
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000095/2010-30

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no. 12-086.562 - 4a
Turma da DRJ/RJO:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da
lavratura pelo fisco de auto de infração para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-
lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, no
valor de R$ 105.000,00.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração
conforme abaixo se segue:
O transportador (interessado) através de seu representante, a
agência marítima Aliança Navegação e Logística Ltda., prestou
informações sobre conhecimentos eletrônicos depois de vencido o
prazo legal para tanto.
O transportador prestou as informações dos dados de embarque de
exportação no SISCOMEX fora do prazo legal de 7 dias.
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37
do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da
Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo
transportador para cada navio e viagem realizada, apurando-se a
infração a cada operação de embarque, vinculando-se à data do
mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a
infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966,
com redação dada pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali
cominada para cada CE em que considerou ter havido atraso na
prestação de informações, baseando-se, também, no Ato
Declaratório Executivo Corep no 3, de 28/3/2008.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a
impugnação em nome da interessada, alegando em síntese que:
a) Existência de duas penalidades para o mesmo navio/viagem
Existem mais infrações correspondentes a embarques realizados
em apenas e tão somente menos navios/viagem. Ou seja, se
infração houve, estas só poderiam ser aplicadas 1 vez por
navio/viagem e não a quantidades de embarques realizados;
Afirma constar da SCI no 08/2008 este entendimento: “o
transportador que deixou de informar os dados de embarque de
uma declaração de exportação e o que deixou de informar os dados
de embarque sobre todas as declarações de exportação cometeram
a mesma infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação
acessória de informar os dados de embarque. Nestes termos, a
multa deve ser aplicada uma única vez, por veículo transportador,
pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no
prazo estipulados.”
Afirma ainda que não há cumulatividade de multas conforme o
disposto do próprio Decreto-Lei no 37/1966, artigo 99;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000095/2010-30

Verifica ainda que dos navios autuados, entre eles estão também
alguns que já foram objeto de auto de infração em outros processos
administrativos, devendo, portanto, ser abatida a penalidade;
b) Ausência de Tipicidade
O dispositivo legal lançado é taxativo quando dispõe que a multa
é aplicável àquele que deixar de prestar informação sob as
operações que execute na forma estabelecida pela RFB;
Ela prestou as informações, apenas corrigindo-as posteriormente;
c) Princípio da Reserva Legal
A infração tributária e sua penalidade, segundo o artigo 97, V do
CTN deve ser definida em lei (lei ordinária) e não por instrução
normativa.
d) Falta de elemento essencial
Obrigações acessórias. Foi autuada pelo descumprimento de
obrigação acessória de prestar informações dos dados de embarque
no SISCOMEX no prazo de 7 dias; não há um fim específico que
justifique a penalidade; falta finalidade da aplicação da penalidade
estar no interesse da arrecadação ou fiscalização; descumprimento
do prazo para prestar informações não gera qualquer efeito no
âmbito fiscalizatório; não gerou qualquer prejuízo ao fisco a
conduta;
e) Denúncia espontânea
Consoante se depreende dos autos, ainda que a destempo, as
informações foram prestadas pela própria impugnante, antes do
início da fiscalização. Assim não é cabível a multa exigida, pois se
aplica ao caso o instituto da denúncia espontânea, consoante dispõe
o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada
pela Lei no 12.350/2010.
É o relatório.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE
CARGA TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA
INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo
Corep no 3, de 28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação
intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga
transportada é punida com multa específica que, em regra, é
aplicável em relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou
item incluído ou retificado após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000095/2010-30

DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é
obrigação acessória autônoma de natureza formal vinculada a
prazo certo, cujo atraso já consuma a infração, causando dano
irreversível, razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia
espontânea, mormente quando a comunicação da irregularidade
também é intempestiva, diante da prévia atracação do veículo
transportador e do bloqueio realizado no Siscomex Carga no ato do
registro intempestivo.
NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA
DE SUPOSTO VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES INSTITUÍDAS.
VEDAÇÃO.
A IN RFB no 800/2007 está em pleno vigor, logo não pode ser
afastada pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo
princípio da legalidade, nem descumprida pelos seus destinatários
por conta de suposto vício nas obrigações estabelecidas.
Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso do contribuinte, no qual foram apresentas questões que
serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais
de admissibilidade e deve ser conhecido.
No Recurso Voluntário o Recorrente alegou em síntese os seguintes itens:
1.
PRELIMINARES
1.1 DA TEMPESTIVIDADE
1.2 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE
2.
MÉRITO
2.1 DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA ADUANEIRA
2.2 PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 97, V - CTN)
2.3 DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – FALTA DE
ELEMENTO ESSENCIAL
2.4 NON BIS IN IDEM

Passemos à análise de cada um deles.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000095/2010-30

1. PRELIMINARES
1.1 DA TEMPESTIVIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
1.2 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE
Defende preliminarmente, a Recorrente, sua ilegitimidade passiva para
responder pela penalidade em pauta.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita
Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações
sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa
que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e
preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas.
(...) (grifei)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e
No caso em tela, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que o Recorrente concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente, ele
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições sobre
responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto--
lei no 37, de 1966:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei. Em
consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei n° 37/66 que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “importe
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000095/2010-30

inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decretolei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, o
Recorrente estava obrigado a prestar as informações no Siscomex e no prazo máximo de sete
dias. Ao descumprir esse dever, trazendo as informações somente dezoito dias depois do
embarque, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei
n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, e, com supedâneo
também no do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente
pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e,
em especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei
no 37/66.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em
plenitude, não havendo motivo para declaração de nulidade do ato administrativo
assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de
mercadorias para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: no 3401-
003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443; no 3401-002.442; no 3401-
002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-002.357; e no 3401-002.379.

2. MÉRITO
2.1 DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA ADUANEIRA
A Recorrente defende a aplicação da denúncia espontânea prevista no artigo
102 do Decreto-Lei no. 37/66 ao presente caso.
Contudo, nesse ponto, a jurisprudência deste CARF também se consolidou em
outro sentido:
Súmula CARF no 126
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000095/2010-30

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Portanto, não assiste razão à Recorrente neste ponto.
2.2 PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 97, V - CTN)
No item 2.2 a Recorrente defende que multa em pauta foi estabelecida por
instrução normativa, afrontando o princípio da legalidade ou reserva legal.
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita
Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações
sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa
que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e
preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas.
(...) (grifei)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e
No caso em tela, verifica-se que a infração tem supedâneo legal, devendo ser
mantida, cabendo a responsabilização da agência marítima, conforme conclusão constante do
item anterior.
2.3 DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – FALTA DE
ELEMENTO ESSENCIAL
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000095/2010-30

Neste item, defende a Recorrente que a sanção deve ter um fim específico que
a justifique e remete ao artigo 113, § 2o do CTN:
“§ 2o - A obrigação acessória decorre da legislação tributária e
tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas
no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”
Ao contrário do que defende a Recorrente, há um fim facilmente identificável,
que é justamente a fiscalização aduaneira, carecendo de razão também quanto a este argumento.
2.4 NON BIS IN IDEM
A autuada alega que foi autuada mais de uma vez pela mesma infração,
relativamente aos casos em que as condutas consideradas irregulares ocorreram no mesmo
navio/viagem. Sustenta que, nessa situação, a penalidade seria aplicável apenas uma vez, pois a
própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) assim já teria se manifestado, conforme
trecho a seguir da Solução de Consulta Interna (SCI) no 8 - Cosit, de 14/2/2008.
Todavia, conforme se concluiu na decisão recorrida, esse entendimento não é
aplicável ao caso sob exame. De início cabe esclarecer que as informações cujos atrasos na
prestação deram ensejo ao lançamento são referentes a importação de mercadorias, ao passo que
SCI mencionada refere-se exclusivamente à exportação.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses registros
devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana
definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão
trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Conforme se anotou na decisão recorrida, além dos conhecimentos eletrônicos,
devem ser também informados os manifestos eletrônicos, a vinculação do manifesto à escala3, a
desconsolidação da carga4, a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou
baldeação. Cada um desses registros refere-se a carga ou conjunto de cargas específico e tem
finalidades próprias, razão pela qual a exigência de serem informados no prazo estabelecido não
pode ser considerada como uma única obrigação. Assim, a inobservância do prazo para prestar
uma dessas informações não desobriga o responsável de apresentar tempestivamente as demais,
ainda que sejam referentes a cargas do mesmo navio/escala.
Dessarte, propõe-se manter o entendimento da decisão de piso, no sentido de
rejeitar a arguição de bis in idem suscitada pela defesa.
CONCLUSÃO
Dessa forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000095/2010-30

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital